Tribunal: STF
Processo: RE 1346604
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DA REDE PÚBLICA. FALTA DE VAGAS. INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE ESTATAL. RESSARCIMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO EM UTI. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS DO SUS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do Distrito Federal em arcar com as despesas decorrentes da internação em hospital particular nasce com o pedido realizado à Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal. 2. O valor a ser apurado pela internação em hospital privado, por falta de leitos públicos, não é vinculado aos critérios e tabelas da Lei nº 8.080/90 aplicáveis aos casos em que há contrato ou convênio com os Sistema Único de Saúde – SUS. Precedentes. 3. A fixação dos honorários advocatícios, em primeiro lugar, é regida pelo primado da sucumbência em que o vencido paga honorários ao advogado do vencedor e, não sendo possível verificar o êxito ou não na demanda, utiliza-se o princípio da causalidade, perquirindo-se quem deu causa a demanda. Havendo sucumbência no caso concreto inviável a adoção do princípio da causalidade. 4. Apelações conhecidas e não providas” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos nos seguintes termos:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada a ocorrência de erro material na fundamentação do voto condutor, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe, objetivando a alteração respectiva. 2. Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento para determinar o saneamento de erro material no dispositivo, do voto condutor, fazendo-se constar os seguintes dizeres: ‘Em consequência, diante do desprovimento dos recursos dos requeridos, com amparo no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios na proporção de 5% (cinco por cento), fixando-lhes em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa a serem pagos em igual proporção’” (fls. 1-2, e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º e 196 e os §§ 1º e 2º do art. 199 da Constituição da República.



    Argumenta que “a discussão posta diz respeito se o valor arbitrado de maneira unilateralmente por unidade hospitalar particular e imposta ao Poder Público viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde” (fl. 6, e-doc. 18).



    Sustenta que, “ao ser compelido pelo Poder Judiciário a realizar a cirurgia de paciente em hospital particular não pertencente à rede credenciada, devem as despesas médicas impostas ao Distrito Federal seguir os parâmetros fixados pela Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia e às diretrizes fixadas pelos arts. 196 e 199, § 1º, da Constituição de 1988” (fl. 9, e-doc. 18).



    Salienta que “o Distrito Federal não pode ser obrigado a pagar ao ora recorrido, hospital particular não credenciado, as despesas médicas calculadas com base em valor de mercado, sem levar em consideração a Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado” (fl. 9, e-doc. 18).



    Pede “o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário e a reforma do v. aresto recorrido, reconhecendo que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS/SESIDF, na medida em que a decisão proferida pela Corte a quo contrariou o disposto nos arts. 5º, caput, 196 e 199, § 1º, da Constituição de 1988” (fl. 10, e-doc. 18).



    3. Em 15.10.2021, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução deste processo à origem, para a observância do Tema 1.033 de repercussão geral (e-doc. 29).



    4. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou não ser o caso de aplicação do Tema 1.033 de repercussão geral e determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 1.033 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (julgamento em 30.9.2021).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie vertente, não houve determinação judicial para a internação em hospital particular.



    Essa distinção foi feita pela Presidência do Tribunal de origem, que assentou:



    “É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito ao ressarcimento de despesas médicas em favor de hospital particular, no qual a parte recorrida realizou atendimento após não conseguir obtê-lo perante a rede pública, e não ao pagamento de preço arbitrado para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial” (fl. 234, e-doc. 35).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou:



    “Compulsando os autos, verifico que o paciente, ora apelado, foi inscrito regularmente em fila de espera em leito de UTI na data de 21/08/2015 (ID. 15621668, pág. 04-15). 



    Neste momento, cumpre destacar que a responsabilidade do Distrito Federal em arcar com as despesas decorrentes da internação em hospital particular nasce com o pedido realizado à Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal. 



    Sendo assim, há que se reconhecer a responsabilidade do ente distrital quanto ao dever de custeio, como pontuado pelo Magistrado a quo (ID. 15621734, pág. 03) (…)



    Ademais, a alegação do Distrito Federal de que o paciente teria procurado em primeiro lugar a rede particular não se sustenta, uma vez que em data anterior – 16/08/2015 – este procurou atendimento médico no Hospital Regional de Ceilândia com dores abdominais, tendo sido medicado e liberado, conforme prontuário médico ao ID. 15621675. 



    Melhor sorte não socorre a pretensão de que a restituição tenha por base os valores constantes da tabela da rede credenciada no Sistema Único de Saúde, por ser firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que o valor a ser apurado pela internação em hospital privado, por falta de leitos públicos, não é vinculado aos critérios e tabelas da Lei nº 8.080/90 aplicáveis aos casos em que há contrato ou convênio com os Sistema Único de Saúde – SUS” (fls. 5-9, e-doc. 16).



    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.304.889-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVID” (ARE n. 1.326.989-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido” (ARE n. 677.280-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.12.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora